Tribunal: STF
Processo: HC 249650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Mattos Veras e outro em favor de Daniel Manara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 886.287/SC, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PREVISTO NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO ESCOLHIDA FUNDADA NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Sustentam que o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixado de forma desproporcional, pois o fundamento utilizado - natureza e quantidade da droga - justificaria uma redução maior. (p. 6)



    Alegam ser “impossível defender que maconha é uma droga considerada de alto poder nocivo e 513 g está longe de ser quantidade elevada”. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Com efeito, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.



    In casu, o v. acórdão impugnado estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração está justificada, especialmente, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida – 513g de maconha. Assim, inexiste flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem”. (eDOC 4, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento ou mitigação, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações de flagrante desproporcionalidade.



    É esse o caso dos autos.



    O acórdão impugnado estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração está justificada, especialmente, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida – 513g de maconha.



    Entretanto, a natureza de menor potencial lesivo da droga e a quantidade não excessiva recomendam a redução da pena em patamar intermediário, a exemplo do atribuído no seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixada em metade em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (1.473,0 g de haxixe e 0,9 g de maconha). Proceder que não configura constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 221.545 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para que fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 seja fixada em metade e para que o Juízo de origem proceda à nova dosimetria, alterando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento de pena.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente